Tribunal: CARF
Processo: 13897.000522/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13897.000522/2008-71 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.794 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ADHERBAL BAPTISTA DE PAULA SOBRINHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
É indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte de rendimentos
percebidos por quem não atende os requisitos legais para se enquadrar na
condição de dependente na Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 39/50) contra decisão de primeira instância
(e-fls. 29/33), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

O contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento
consubstanciado na Notificação de Lançamento (fls. 07/10), relativo ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2006, ano-calendário 2005, que
alterou o resultado da sua declaração de ajuste anual, de imposto a restituir
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.000522/2008-71
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000522/2008-71

declarado de R$7.426,86 para imposto a restituir apurado na declaração após a
revisão de R$857,73.
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 08):
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, constatou-se a compensação indevida do Imposto Retido na
Fonte, pelo titular e/ou dependentes, no valor de R$6.569,13, referente à fonte
pagadora — Comando do Exército, CNPJ 00.394.452/0533-04.
Compensação indevida de imposto de renda retido na fonte de
rendimentos auferidos por RISOLETA ALVES DE PAULA, CPF 051.822.927-08,
por ser indevida a apresentação desta contribuinte como dependente.
Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/1995;
arts. 7°, §§ 1° e 2° e 87, inciso IV, § 2° do Decreto 3.000/1999 — RIR/1999.
Art. 35, inciso VI, da Lei n° 9.250/1995.
Cientificado do lançamento em 29/05/2008 (fls. 20/21), o
interessado apresentou, em 30/05/2008, a impugnação de fls. 01/03, instruída
com os docs. de fls. 04/10 e 15/18, aduzindo que: 1) Risoleta Alves de Paula, CPF
051.822.927-08, domiciliada e residente no mesmo endereço do requerente, é
senhora idosa (78 anos), genitora e portadora de moléstia grave (Alzheimer) e
vive desde 2003, sob sua guarda, já que a mesma não apresenta condições físicas
e mentais de garantir a própria sobrevivência, necessitando diuturnamente de
cuidados especiais (médicos, enfermeiras, remédios, etc); 2) sendo a mesma
detentora de pensão de ex-combatente, que ajuda em parte de seu tratamento; 3)
os descontos que vem se dando de forma ilegal, tem provocado constantes
endividamentos contornados por empréstimos (CEF e BB), trazendo sérios danos
e prejuízos à sua vida; 4) a mesma faz parte de seu tratamento de saúde na
mesma entidade da qual é pensionista e essa mesma entidade emitiu em 2005
laudo médico atestando essa incapacidade; 5) desde 2003, todos os seus
proventos e despesas são geridos por seu procurador legal (Lei 5.844, art 192,
parágrafo único); 6) não pairou dúvida em apresentar em conjunto, ou seja,
como dependente que de fato e direito é; 7) a própria fonte pagadora dos
proventos, após incessantes solicitações, acatou a Lei a partir de 2007; 8)
embora a mesma não tenha ainda corrigido a falha inicial (desde 1994), quando
a referida Senhora passou a ser pensionista de ex-combatente da FEB, devido ao
óbito de seu marido, gozando de todas as vantagens, do qual este tinha adquirido
por força da Lei; 9) por se achar amparado por: Dec 3.000/99, art. 39, inc.
XXXV; Lei 8.059/1990, art. 19; Lei 2.579/1955; Lei n° 4.242/1963; Lei n°
7.713/1988, art. 6°, inc. XII; Decreto-Lei 8.794 e 8.795/1946; Decreto
3.000/1999, art. 4°, § 20; Lei n° 5.844, art 19, parágrafo único e Lei 5.172, art.
134, inc. I e II, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado, bem como a
devida restituição como lhe é de direito.

Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000522/2008-71

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE.
É indevida a compensação de imposto de renda retido na fonte
de rendimentos percebidos por quem não atende os requisitos
legais para se enquadrar na condição de dependente na
Declaração de Ajuste Anual.

A 7a Turma da DRJ/SP2, assim decidiu:
(...)
A Sra Risoleta Alves de Paula, na qualidade de genitora, poderia
ser considerada dependente do interessado na DIRPF/2006, desde que tivesse
auferido rendimentos, tributáveis ou não, até o montante de R$13.968,00, no ano-
calendário 2005 (Manual de Preenchimento da Declaração de Ajuste Anual).
A pesquisa realizada nos sistemas informatizados da RFB (fls. 22)
noticia o pagamento da quantia de R$45.824,85 pelo Comando do Exército, a
titulo de rendimentos tributáveis (código de receita 0561), à referida Senhora no
ano-calendário 2005.
Note-se que, embora o Impugnante refira que a sua genitora é
pensionista de ex-combatente da FEB (circunstância em que os rendimentos de
pensão estariam isentos, nos termos do art. 39, inc. XXXV, do Decreto 3.000, de
1999, mas não restou comprovada nos autos), o Comando do Exército considerou
os rendimentos pagos a titulo de pensão como tributáveis (DIRF de fl. 22).
Registre-se, aqui, que este aspecto não é determinante para fins de
enquadramento da Sra Risoleta como dependente ou não na declaração de ajuste
anual do interessado.
Significa dizer que a Sra Risoleta Alves de Paula, por ter auferido
rendimentos superiores ao montante de R$13.968,00, não poderia ser incluída
como dependente do interessado na DIRPF/2006, sob o código 31 de relação de
dependência (mãe).
A propósito, cumpre salientar que o código de relação de
dependência utilizado pelo interessado na DIRPF/2006 foi 51: pessoa
absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador.
Dispõe o art. 35, inciso VII, da Lei n° 9.250, de 1995, que pode ser
considerado como dependente pessoa absolutamente incapaz, da qual o
contribuinte seja tutor ou curador.
O Laudo Médico de emissão do Hospital Geral de São Paulo, do
Exército Brasileiro, datado de 17/05/2005 (fl. 17), refere que:
"A paciente Risoleta Alves de Paula é portadora de doença de
Alzheimer encontrando-se incapacitada para tomar decisões. Apresenta
dificuldades para escrever, incapacidade para fazer serviço de banco,
etc.
G30.1"
Em que pese o diagnóstico de doença de Alzheimer (o Laudo
Médico datado de 17/05/2005 (fl. 10) não menciona a data de inicio da doença,
nem desde quando a Sra Risoleta Alves de Paula encontra-se incapacitada para
tomar decisões), nota-se do teor da impugnação, bem assim da documentação
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000522/2008-71

juntada nos autos, que o interessado não foi nomeado curador da referida
Senhora, nem existe Termo de Curatela, pelo que não houve a interdição da Sra
Risoleta Alves de Paula, em face da doença de que diz ser portadora.
(...)
Tendo em vista que a doença de Alzheimer diagnosticada no
Laudo Médico, datado de 17/05/2005 (fl. 17), não vem acompanhada de Termo
de Curatela, evidenciando não ter a interessada o necessário discernimento
para os atos da vida civil, resta concluir que somente a apresentação do citado
Laudo Médico, bem assim da Procuração passada em Cartório (fl. 16), é
insuficiente para caracterizar a sua condição de pessoa absolutamente
incapaz.
Portanto, a Sra Risoleta Alves de Paula não preenche os
requisitos básicos exigidos em lei para se enquadrar na condição de
dependente do interessado na Declaração de Ajuste Anual, exercício 2006/ano-
calendário 2005.
Motivo por que é procedente a glosa da dedução do imposto
retido na fonte, efetuada no valor de R$6.569,13, que incidiu sobre os
rendimentos tributáveis percebidos por Risoleta Alves de Paula, CPF
051.822.927-08, no ano-calendário 2005; indevidamente incluída como
dependente na DIRPF/2006 do interessado.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
- Princípio da Igualdade – os prazos da administração e do sujeito passivo deveria
ser os mesmos;
- Princípio da Legalidade – "O fato é que a própria ADMINISTRAÇÃO,
despreza as leis como se as mesmas só existissem para serem obedecidas pelo contribuinte. Se
uma lei federal, decreto 3.000/99, diz ser ISENTO de tributação, pensões oriundas da FEB, e
a própria ADMINISTRAÇÃO, na figura do Exército. Passa por cima da lei e pratica o
desconto na fonte. Em seguida a própria RECEITA FEDERAL, faz vista grossa a essa
ilegalidade e retira o direito do sujeito passivo ( o mais fraco ) e recolhe como tributação, o
não tributável, é puro abuso do poder e da autoridade."
- Princípio da Finalidade – a pessoa acometida pelo mal de Alzheimer não é capaz
de produzir por si só, uma declaração de renda fidedigna;
- Princípio da Motivação - “Não aceitar os documentos comprobatórios, do
estado de INSANIDADE da referida senhora, demonstra a má fé por parte do agente
administrativo, já que os referidos documentos foram produzidos pela própria
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.”;
- Princípio da Razoabilidade - “Se esse princípio fosse ao menos levado em
conta, verificar-se-ia que o “Recursante”, em momento nenhum seria beneficiado em colocar
sua mãe, ou melhor, o idoso incapaz, como seu dependente a nível de fisco.”;
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000522/2008-71

- Princípio da Proporcionalidade – “No caso da RECEITA FEDERAL,
propriamente dita, seria de cobrar os tributos inerentes aos ganhos reais e não aos ganhos
isentos de tributação como é o caso.”;
- Princípio da Moralidade – “É portanto moralmente incorreto, cobrar a
apresentação de renda. A uma pessoa. que médicamente seja incapaz de escrever, ainda mais ,
seja incapaz de controlar a sua própria conta bancária. Extrapolando que não sabe o que
comeu ontem.”;
- Princípio da Ampla Defesa – "Se a administração, tal qual nós cidadãos de
bons costumes e contribuintes, se preocupasse ao menos em verificar a não aplicação das leis
também a favor do cidadão, respeitando nossa constituição, viveríamos um Estado de
Direito."
- Princípio do Contraditório – O princípio do contraditório determina que a parte
seja efetivamente ouvida e que seus argumentos sejam efetivamente considerados no
julgamento.
- Princípio da Segurança Jurídica – O princípio da segurança jurídica ou da
estabilidade das relações jurídicas impede a desconstituição injustificada de atos ou situações
jurídicas, mesmo que tenha ocorrido alguma inconformidade com o texto legal durante sua
constituição.
(...)
Muitas vezes as anulações e revogações são praticadas em nome da restauração
da legalidade ou da melhor satisfação do interesse público, mas na verdade para satisfazer
interesses subalternos, configurando abuso ou desvio de poder. Mesmo que assim não seja, a
própria instabilidade decorrente desses atos é um elemento perturbador da ordem jurídica,
exigindo que seu exame se faça com especial cuidado.
- Princípio do Interesse Público – O interesse público deve ser conceituado como
interesse resultante do conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando
considerados em sua qualidade de membros da sociedade.
- Princípio da Eficiência – Em termos práticos, deve-se considerar que, quando
mera formalidade burocrática for um empecilho à realização do interesse público, o formalismo
deve ceder diante da eficiência.
- Princípio da Informalidade – O princípio da informalidade significa que, dentro
da lei, pode haver dispensa de algum requisito formal sempre que a ausência não prejudicar
terceiros nem comprometer o interesse público. Um direito não pode ser negado em razão da
inobservância de alguma formalidade instituída para garanti-lo desde que o interesse público
almejado tenha o atendido.
- Princípio da Boa-fé – A boa-fé é um importante princípio jurídico, que serve
também como fundamento para a manutenção do ato viciado por alguma irregularidade. A boa-
fé é um elemento externo ao ato, na medida em que se encontra no pensamento do agente, na
intenção com a qual ele fez ou deixou de fazer alguma coisa. Na prática, é impossível definir o
pensamento, mas é possível aferir a boa ou má-fé, pelas circunstâncias do caso concreto.
- Princípio da Publicidade – Como regra geral, os atos praticados pelos agentes
administrativos não devem ser sigilosos. Portanto, salvo as ressalvas legalmente estabelecidas e
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000522/2008-71

as decorrentes de razões de ordem lógica, o processo administrativo deve ser público, acessível
ao público em geral, não apenas as partes envolvidas.
- Princípio da Oficialidade – Por força do principio da oficialidade a autoridade
competente para decidir tem também o poder/dever de inaugurar e impulsionar o processo, até
que se obtenha um resultado final conclusivo e definitivo, pelo menos no âmbito da
Administração Pública.
(...)
A Administração Pública tem o dever de dar prosseguimento ao processo,
podendo, por sua conta, providenciar a produção de provas( Exército ), solicitar laudos (
Hospital Militar ) e pareceres ( Banco do Brasil, CEF e Polícia), enfim, fazer tudo aquilo que
for necessário para que se chegue a uma decisão final conclusiva.
- Princípio da Verdade Material – “Em nenhum momento a autoridade, se valeu
desse recurso, buscando provas ou depoimentos que contradizem os fatos apresentados.”
- Princípio do Duplo grau de jurisdição administrativa – A possibilidade de
reexame da decisão retira o arbítrio de quem decide e obriga a que a decisão preferida seja
devidamente fundamentada e motivada, dando ensejo à possibilidade de controle, inclusive
judicial, sem o qual não existe o chamado Estado de Direito.
Lança preliminar, junta legislações e ao final, conclui:
III - A CONCLUSÃO
Baseando-se nas leis apontadas acima, verificamos que esse Agente
Administrativo, as ignora, ou ao menos se acha SUPERIOR valorizando
normas e praxes administrativas como se estas fossem absolutas, rejeitando
assim o Estado de Direito.
Tomemos baseando-se nos princípios supra citados, que a FONTE
PAGADORA, não fosse a própria ADMINISTRAÇÃO ( EXÉRCITO ),
permitindo-se assim a verificação bilateral, já que a dúvida principal sob
acusação de GLOSSA, dá-se ao fato da declaração de rendimentos ( fato
gerador ) da referida Senhora, vem sendo processada erradamente desde 1995
até 2007. Fazendo recolhimentos na fonte indevidos. Por se tratar de um órgão
da Administração Direta, a RECEITA, simples e levianamente acatou como
verdadeiro, o que não acontece em relação a iniciativa privada ( Empresas
particulares ); onde procura-se antes de partir para a cobrança efetiva,
“cruzar” as informações e apurar onde houve o lançamento indevido. Então
chegamos a conclusão de estarmos adotando critérios diferentes em situações
semelhantes. “Um peso e duas medidas”. Onde fica então a nossa
desrespeitada Constituição que nos garante que “Todos somos iguais perante
a lei!”
Levando-se em conta a lei de tributação maior, ou seja, o Código Tributário
Nacional em seus artigos 113 e 114 deixa claro que “ A obrigação principal
surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de
tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela
decorrente”. Portanto se o pagamento de tributo foi indevido conforme
podemos constatar através do Decreto 3.000/ 99 art.39 XXXV e lei 7.713/ 88
art.6 XII, que estas garantem a Sra Risoleta De Paula, os direitos de isenção
sobre os rendimentos recebidos ( inclusive retro-ativos e sem prescrição, já
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000522/2008-71

que o sujeito passivo, não rinha como evitar a apropriação indébita recaída na
fonte pagadora onipotente).
Quanto ao segundo aspecto analisado sob má-fé. Já que a SUSPEITA da
existência DEPENDÊNCIA LEGAL, ou mesmo perante as novas regras da
RECEITA. Verifiquemos que a análise do problema se deu “intra-
uterinamente”, ou melhor, sempre procurando enxergar o lado mais forte ( os
interesses do Fisco). Não se preocuparam em examinar a legislação
Tributária, leis 5.884/43 art. 102 e 193, decreto lei 1.301/73 art. 3 e por mais
absurdo: o próprio CTN ( LEI 5.172 ) art. 134 III. Os cônjuges, procuradores
bastantes, tutores, curadores, diretores, gerentes, síndicos, liquidatórios e
demais representantes de pessoas físicas e jurídicas cumprirão as obrigações
que incumbirem aos representados, ainda seguindo a lei: “Nos casos de
impossibilidade de exigência do cumprimento obrigação principal pelo
contribuinte, respondem solidariamente com este nos atos em que intervierem
ou pelas omissões de que forem responsáveis os administradores de bens de
terceiros, pelos tributos devidos por estes.”
Após tamanha fundamentação Jurídica, cremos somente caber a este
honorável conselho, reconsiderar os procedimentos ilegais, ora adotados
tanto pela fonte pagadora ( Administração na figura do Exército Brasileiro ),
quando da Receita Federal, que vem constantemente punindo inocentes.Afim
de evitar que na JUSTIÇA comum, venham a ser apurar os “culpados” , além
de procedimentos indenizatórios e de "perdas e danos”.
Vem requerer a essa digna delegacia, já que a ação administrativa é
INFUNDAMENTADA E ILEGAL Venham a serem reparados os efetivos
danos causados, concedendo todas as benfeitorias solicitadas anteriormente.
bem como outras que possam advir por parte deste em relação a mesma
propostitura.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência ILEGALIDADE da
ação fiscal, espera e requer o recorrente que seja acolhido o presente recurso
para o fim de assim ser decidido, cancelando-se os débitos fiscais reclamados
e que sejam ressarcidas todas as retenções indevidas.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 26/08/2010 (e-fl. 38); Recurso Voluntário
protocolado em 22/09/2010 (e-fl. 39), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
A defesa em seu Recurso Voluntário faz um arrazoado a respeito dos princípios,
que são por demais de interessantes das quais concordo, ademais Bandeira de Melo define
princípios como sendo “as vigas mestres sobre os quais se ergue o edifício jurídico”.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-005.794 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13897.000522/2008-71

A r decisão primeira fincou entendimento estribado nos documentos carreados aos
autos pelo próprio recorrente, pois, conforme asseverado pela decisão o laudo Médico
apresentado a e-fl. 20, não menciona a data do início da doença, nem desde quando a paciente
Sra. Risoleta encontra-se incapacitada para tomar decisões.
Anoto por importante que a procuração passada em Cartório, para o Sr. Aderbal é
datada de 06/04/2005, e o laudo médico é datado de 17/05 /2005, sendo datas próximas demais.
Entende este relator que para a melhor solução do caso, seria a apresentação da
Curatela, caso houvesse, me parece não ser o caso.
Assim nesta quadra de entendimento, carece de razão o recorrente, a r decisão
primeira é mantida por seus próprios fundamentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital